Tribunal: STF
Processo: ARE 1557335
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 40, p. 1/2):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu liminarmente o habeas corpus para reconhecer a incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O agravante sustenta que a quantidade de drogas deveria ser considerada para modular o quantum de diminuição da pena, na terceira etapa da dosimetria, em observância ao princípio da proporcionalidade e da proteção jurídica deficiente. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas deve ser utilizada para reduzir a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, afastando a sua incidência na primeira etapa de fixação da reprimenda. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada foi mantida, pois a quantidade de drogas já foi utilizada para agravar a pena-base, evitando o bis in idem. 



    5. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do quantum de redução da pena, mas apenas os requisitos para a incidência da minorante. 



    6. A discricionariedade dos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais deve ser respeitada, mormente considerando que foi aplicada a legislação de regência (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), não havendo ilegalidade a ser corrigida. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: "1. Reconhecida a incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade de drogas apreendidas não foi utilizada para modular a fração de diminuição da pena, pois já utilizada para agravar a pena-base, o que, de fato, se afigura a melhor técnica, sob pena de inadmissível bis in idem. 2. A discricionariedade dos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais deve ser respeitada."”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 59). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XLIII e XLVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a quantidade de droga apreendida não deveria ter sido utilizada para exasperar a pena-base, como equivocadamente fez o STJ, e sim na terceira fase da dosimetria da pena, de modo a afastar a aplicação do tráfico privilegiado. 



    Nesse sentido, assevera que, “Em se tratando de tráfico ilícito interestadual de 65.170 g de maconha, divididos em 75 porções, envolvendo três crianças com escopo de dissimular a conduta e enganar os policiais, além de ter colocado a vida delas em risco na rodovia (fls. 85), nota-se que a sanção penal, da forma como fixada, violou a proporcionalidade, a proibição da proteção jurídica deficiente, bem como impede a consecução de todas as finalidades da pena, a demonstrar que a solução cabível é considerar a quantidade de drogas na terceira etapa da dosimetria da pena, para afastar a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, afastando-a da primeira etapa” (eDOC 67, p. 13/14). 



    O STJ negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 182 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência da Súmula 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 80).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada violação ao art. 5, XLVI, da CF/88, notadamente no que tange ao princípio da individualização da pena, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 182 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, verifico que a questão relativa à aplicação do tráfico privilegiado na situação em apreço, nos moldes em que decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, possui natureza eminentemente infraconstitucional. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Exame de questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que concedeu habeas corpus de ofício para aplicar a minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, 2/3 (dois terços) na dosimetria da pena do réu. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1464337 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-02-2024 - grifei)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 



    1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02-06-2022 - grifei)



    Ainda que assim não fosse, observo que o STJ, no caso concreto, entendeu pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2066, sob o argumento de que, “reconhecida a incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade de drogas apreendidas não foi utilizada para modular a fração de diminuição da pena, pois já utilizada para agravar a pena-base, o que, de fato, se afigura a melhor técnica, sob pena de inadmissível bis in idem, conforme preconiza expressamente o art. 42 da Lei n. 11.343/2006: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (eDOC 40, p. 3), o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 4. Suposta violação ao art. 5º, inciso XLVI, do texto constitucional. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 5. Pena-base fixada no mínimo legal. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas aplicada no patamar de 1/6. Suposta ilegalidade. Inexistente. Quantidade e natureza da droga utilizada como motivação na terceira fase da dosimetria. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, em sede de repercussão geral (tema 712), de que se revela correta a motivação da natureza e da quantidade da droga na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de bis in idem. 6. Regime de cumprimento de pena mais gravoso. Fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Possibilidade. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 880499 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 19-08-2016) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente